Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011276-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PRISCILA LIMA MONTEIRO - CPF: 726.805.712-15 (ADVOGADO), EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.420.916/0003-13 (AGRAVANTE), FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 858.195.222-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELETRICA - SELETIVIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- No caso, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação da legislação estadual diante da presunção
juris tantum
de constitucionalidade da legislação em questão, não sendo cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.

2- Assim, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011276-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
EMAM - Emulsões e Transportes Ltda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1058326- 63.2019.8.11.0041, impetrado pela Agravante, indeferiu a liminar almejada, que objetivava
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre a energia elétrica em percentual consideravelmente superior à alíquota interna geral, de sorte que lhe seja autorizado o recolhimento da exação através da alíquota interna geral do Estado, até decisão de mérito.

Em síntese, aduz a Agravante que, a matéria questionada não prescinde de dilação probatória, porquanto conforme faturas de energia elétrica devidamente acostadas à peça vestibular, o Estado do Mato Grosso promove a cobrança do ICMS-Energia Elétrica à alíquota de 27% (vinte e sete por cento), nos termos do art. 95, inc. V, alínea “c”, do Decreto 2.212/2014 (Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso – RICMS/MT), o que contrapõe o artigo 155, § 2o, inciso III da Constituição Federal, sendo inegável que tanto energia elétrica como telecomunicações são bens/serviços indispensáveis à manutenção das atividades mais básicas da residência familiar, inexistindo lógica na sua alta tributação.

Sustenta a ilegal/inconstitucional exigência do ICMS sobre a energia elétrica e telecomunicações em percentual consideravelmente superior à alíquota interna geral, porquanto alcança-la à condição de bem/mercadoria supérflua, à margem da mensuração da essencialidade da energia elétrica, em total arrepio ao art. 155, §2o, inc. III, da CF/88.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da liminar, requer a antecipação total da tutela recursal pretendida, a fim de que seja determinada a suspensão exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre a energia elétrica em percentual consideravelmente superior à alíquota interna geral, de sorte que lhe seja autorizado o recolhimento da exação através da alíquota interna geral do Estado, tornando esta decisão definitiva quando do julgamento pela Turma competente.

A liminar foi indeferida (Id. 44512971).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 49524999, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 75960487).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
EMAM - Emulsões e Transportes Ltda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1058326- 63.2019.8.11.0041, impetrado pela Agravante, indeferiu a liminar almejada, que objetivava
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre a energia elétrica em percentual consideravelmente superior à alíquota interna geral, de sorte que lhe seja autorizado o recolhimento da exação através da alíquota interna geral do Estado, até decisão de mérito.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem diante de ato ilegal consubstanciado na exigência do ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações em percentual consideravelmente superior à alíquota interna geral, alçando-os à condição de bens/serviços supérfluos, à margem da mensuração da essencialidade destes produtos.

Alega que, o Estado do Mato Grosso promove a cobrança do ICMS-Energia Elétrica à alíquota de 27% (vinte e sete por cento), nos termos do art. 95, inc. V, alínea “c”, do Decreto 2.212/2014 (Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso – RICMS/MT), o que contrapõe o artigo 155, § 2o, inciso III da Constituição Federal, sendo inegável que tanto energia elétrica como telecomunicações são bens/serviços indispensáveis à manutenção das atividades mais básicas da residência familiar, inexistindo lógica na sua alta tributação. Sustenta a ilegal/inconstitucional exigência do ICMS sobre a energia elétrica e telecomunicações em percentual consideravelmente superior à alíquota interna geral, porquanto alcança-la à condição de bem/mercadoria supérflua, à margem da mensuração da essencialidade da energia elétrica, em total arrepio ao art. 155, §2o, inc. III, da CF/88.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ocasionando a interposição de recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora também indeferiu a liminar, por entender pela inexistência da probabilidade do direito da Recorrente

Isso porque, em princípio, inexiste ato ilegal a amparar o direito líquido e certo da Agravante, uma vez que a autoridade coatora apenas cumpriu o que prevê no artigo 95, V, c, do RICMS/MT, que dispõe:

Art. 95 As alíquotas do imposto são:

(...)

V – variáveis de acordo com as faixas de consumo de energia elétrica, conforme os percentuais abaixo: (cf. inciso VII do caput do art. 14 da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 7.272/2000)

(...)

c) demais classes: 27% (vinte e sete por cento); (cf. alínea b do inciso VII do caput do art. 14 da Lei n° 7.098/98, alterada pela Lei n° 9.362/2010). [Destaquei]

Portanto, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação dos referidos artigos diante da presunção juris tantum de constitucionalidade da legislação em questão, não sendo cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRENCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.
(...)

(TJ-DF 07085979520178070018 DF 0708597-95.2017.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/7/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 6/9/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Ademais, inobstante a existência do reconhecimento da repercussão geral da matéria (RE 714139/SC), tal fato não é suficiente a demonstrar a probabilidade do seu direito, diante da previsão da cobrança na legislação do Estado, que conforme acima mencionado, possui presunção de constitucionalidade, além de que, caso o RE seja desprovido, o perigo de irreversibilidade da medida é manifesta, diante do acúmulo dos valores devidos.

A propósito, confira-se a ementa da repercussão geral:

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – SELETIVIDADE – ALÍQUOTA VARIÁVEL – ARTIGOS 150, INCISO II, E 155, § 2o, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral – 17%.

(RE 714139/SC - Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 12/6/2014 Publicação: 26/9/2014). [Destaquei]

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021